Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. ROTATIVO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a concessão de tutela provisória de urgência para se limitar descontos relativos a operações de crédito efetuados por instituição financeira na conta corrente da agravante.
2. Em relação aos descontos decorrentes de gastos com cartão de crédito, em tese, inviável impor limitação, uma vez que o valor da fatura decorre do quanto foi comprometido em compras efetuadas pela consumidora no mês anterior.
3. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante.
5. Na hipótese, após os descontos efetuados em conta corrente, o valor que remanesce, acrescido de verba advinda de aluguel, representa montante suficiente para a manutenção das despesas ordinárias da parte recorrente, não se descortinando, a princípio, a ocorrência de violação aos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.